Tribunal: TJDFT
Processo: 0755522-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0755522-87.2019.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA HAYNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra ato judicial que determinou a emenda da petição inicial no prazo de 30 (trinta) dias. Alega o Apelante que as exigências constantes da decisão de emenda à petição inicial revelam-se ilegais diante da presunção de liquidez e certeza da CDA, título executivo extrajudicial que lastreia a execução. Sustenta que a execução fiscal deve prosseguir, pois nada impede que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação na pessoa do seu representante legal. Ao final, requer a reforma da r. sentença para determinar o prosseguimento do feito fiscal conforme legislação de regência, tendo em vista que a apresentação da certidão de óbito do de cujus, a demonstração de existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariamte não são providências previstas em lei como necessárias ao processamento da execução. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque não consta nos autos sentença extinguindo o efeito sem julgamento de mérito. Embora o Apelante tenha interposto o recurso em face de suposta sentença, da análise dos autos verifica-se o feito ainda não está sentenciado, não cabendo apelação em face da decisão que determinou a emenda da petição inicial. É incontroverso que o ato judicial que determinou a emenda à petição inicial não desafia apelação. Assim, revela-se manifestamente inadmissível a interposição do presente recurso, ante a ausência de sentença extintiva. Por fim, impende assinalar ser inviável a aplicação do princípio da fungibilidade no caso em exame, sobretudo porque esse eg. Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso contra decisão que determina a emenda da petição inicial, ante a ausência de conteúdo decisório. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora